Tribunal: TJSP
Processo: 2067128-37.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão pelo Banco do Brasil S/A. Assertivas no sentido de impossibilidade de cautelar de protesto e interrupção da prescrição uma única vez na ACP. Análise da irresignação para complemento da fundamentação sem alterar substancialmente o julgado. Possibilidade dA atuação institucional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios beneficiar toda a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão pelo Banco do Brasil S/A. Assertivas no sentido de impossibilidade de cautelar de protesto e interrupção da prescrição uma única vez na ACP. Análise da irresignação para complemento da fundamentação sem alterar substancialmente o julgado. Possibilidade dA atuação institucional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios beneficiar toda a coletividade. Art. 129, inciso III, da Constituição Federal c/c o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor. Órgão uno e indivisível cujos membros gozam de autonomia funcional. Tutela dos interesses coletivos que é inerente ao Parquet. Reafirmação do posicionamento pacífico desta Turma Julgadora. Cautelar do protesto que significa uma única interrupção. Inteligência do art. 202, caput, p.ú., do Código Civil. Impossibilidade de a interrupção na ACP de conhecimento prejudicar o poupador. Precedente desta Colenda Câmara em caso idêntico. Entendimento da Corte Cidadã. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÕES APONTADAS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO